Tribunal: TJMT
Processo: 0005758-27.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005758-27.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CECILIO MANOEL CORREA - CPF: 928.328.731-20 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SÚMULA No 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÓCIO MINORITÁRIO – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GERÊNCIA, VIOLAÇÂO À LEI OU PRÁTICA COM EXCESSO DE PODERES – NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DAS SUCUMBÊNCII – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Segunda a Súmula 435 do STJ, a presumida a dissolução irregular da empresa, aquela que ocorre sem a comunicação aos órgãos competentes, autoriza o redirecionamento ao sócio-gerente da pessoa jurídica devedora.

“
O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do Tributo. Hipótese na qual restou comprovada que o agravado, além de ser sócio minoritário não possuía poderes de administração perante a sociedade empresarial executada
” (N.U 0140647-43.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
Cecílio Manoel Corrêa
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 5758- 27.2018.811.0040 (Código – 192903) oposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou totalmente improcedentes os pedidos veiculados na pela vestibular, estes que objetivavam o afastamento do redirecionamento da Ação de Execução fiscal embargada em razão da ilegitimidade passiva (Id. 8522844, fl.04).

Condenou ainda, a parte embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do NCPC. (Id. 8522844, fl.04).

Em suas curtas razões recursais, o apelante defende preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, o qual impediu a produção de todas as provas que entendiam serem as pertinentes para o correto deslinde da situação fática (Id. 8522845, fl.04).

Sustenta que durante todo tempo em que compôs o quadro societário da empresa devedora, sempre foi o minoritário sem quaisquer poderes de direção, inclusive à época da ocorrência do fato gerador fiscal, no qual o Estado se embasou para dar origem ao crédito tributário exequendo.

Aduz que, segundo a jurisprudência do colendo STJ “
mesmo quando houver dissolução irregular da empresa
, (...)
o integrante da sociedade por cotas limitadas, sem função de gerência não pode ser responsabilizado por dívidas contraídas pela sociedade
” (Id. 8522845, fl.03).

Por fim, reitera que jamais foi sócio-gerente, ou exerceu poderes atinentes à direção ou coordenação, e por corolário, conclui que deve ser declarada sua ilegitimidade passiva.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 8522845, fl.06).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 8522880).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021